Tribunal: TCU
Processo: 014.304/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos federais repassados para a construção e ampliação de Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia tomada de constas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos federais repassados ao Fundo Municipal de Saúde de Ponta de Pedras/PA para a construção e ampliação de Unidades Básicas de Saúde (UBS), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis Consuelo Maria da Silva Castro e os espólios de Leotte Pimentel Piqueira Neto (falecido) e Pedro Paulo Boulhosa Tavares (falecido), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do § 3o do art. 12 da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar regulares as contas de Consuelo Maria da Silva Castro, Leotte Pimentel Piqueira Neto (falecido) e Pedro Paulo Boulhosa Tavares (falecido), dando-lhes quitação plena, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 23, inciso I, da mesma Lei; 9.3. julgar regulares com ressalvas as contas do Fundo Municipal de Saúde de Ponta de Pedras/PA, dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno; 9.4. julgar irregulares as contas de Michel Leandro Costa Garcia, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-o ao pagamento das importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe ainda o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Data de ocorrência Valor histórico (R$) Natureza 3/9/2013 81.600,00 Débito 5/8/2014 244.800,00 Débito 23/2/2022 15.800,00 Crédito 9.5. aplicar ao responsável Michel Leandro Costa Garcia a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. dar ciência desta decisão à Procuradoria da República no Estado do Pará, ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis.